Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-34.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente.
2. A majoração dos honorários recursais só será devida quando a parte sucumbente na sentença recorrer e ter a negativa de conhecimento ou provimento de sua apelação, conforme art. 85, §11, do CPC.
3. Embargos de declaração providos.